Tribunal: TJDFT
Processo: 0022157-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0022157-36.2016.8.07.0001 RECORRENTE: M C ENGENHARIA LTDA RECORRIDA: JULIANA DE QUEIROZ BOUGLEUX PORTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Segundo o princípio da causalidade, aquele que der causa à proposição da demanda é obrigado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. 2. No caso, o título executivo extrajudicial que embasou a execução foi desconstituído em ação de rescisão contratual, por culpa da construtora (exequente/apelante), que descumpriu o prazo de entrega do imóvel adquirido pela promissária compradora (executada/apelada). 3. A regra do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, que estabelece os parâmetros de fixação dos honorários advocatícios, deve ser substituída pelo critério de equidade estabelecido pelo § 8o, com intuito de garantir ao advogado da parte vitoriosa remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito do valor atribuído à causa. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. A recorrente suscita dissídio interpretativo, asseverando que o ônus sucumbencial deveria ter sido incumbido à ora recorrida, em observância à aplicação do princípio da causalidade, porquanto entende que essa teria dado causa à instauração do processo executivo, bem como à causa superveniente que ocasionou a sua extinção. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF no 11.161 (ID 41138247). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.102.135/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 24/8/2022. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1.959.171/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/8/2022. Ainda que assim não fosse o apelo não deveria transitar, na medida em que, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/6/2022. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “À luz do princípio da causalidade, extinto o processo sem julgamento do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à extinção do feito deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios” (AgInt no REsp 2.004.646/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 14/11/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n2.129.757/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 5/10/2022). Determino que todas as publicações sejam feitas em nome da causídica Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161 (ID 41138247). Por fim, retifique-se a autuação para constar a interposição de recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027